Tribunal: TJMT
Processo: 1001890-72.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001890-72.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO APARECIDO CARRASCO - CPF: 673.487.189-49 (APELADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE TRANSFERÊNCIA/RESTITUIÇÃO DA TITULARIDADE DE VEÍCULO PROFERIDA EM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO PARA O AUTOR E VINCULAÇÃO DO SEU REGISTRO AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM REJEITADA – EXORBITÂNCIA DA MULTA COMINATÓRIA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA AO VALOR INDENIZATÓRIO – DUPLO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO OBSERVADO – VALOR MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO – MODIFICAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL NA DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54/STJ) – “
REFORMATIO IN PEJUS
” – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR CONDIZENTE COM OS PARÂMETROS DO ART. 85, §2o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Descumprida a ordem de restituição da posse e titularidade do veículo vertida pela sentença de improcedência de ação de Busca e Apreensão e constatada a existência de débito tributário incidente sobre o veículo durante o período em que esteve registrado em nome do Banco, antigo proprietário fiduciário, perante outro Estado, deve este ser compelido à adoção das medidas necessárias para transferência da titularidade do veículo ao autor e vinculação do automóvel ao DETRAN/MT. 2. Embora não possa ser exagerado a ponto de causar enriquecimento imotivado da parte contrária, o valor da multa cominatória deve ser expressivo a ponto de possuir força coercitiva para constranger ao comprimento da obrigação. 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (AgRg no AREsp 662.068/RJ). 4. De acordo com pacífica jurisprudência do eg. STJ, os juros de mora incidentes sobre o valor da indenização por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, como no caso, devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ), mas, tendo a sentença fixado o termo inicial na data da citação e não havendo insurgência recursal da parte autora, descabe a modificação do termo para adequação ao entendimento jurisprudencial em homenagem ao princípio “
non reformatio in pejus
”. 5. Deve ser mantida a forma de distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais em caso de sucumbência recíproca se condizente com a extensão em que as partes venceram e decaíram em suas pretensões. 6. Não se justifica minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais se fixados de acordo com os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Cominatória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. no 1001890-72.2017.8.11.0003), ajuizada contra o apelante por MÁRCIO APARECIDO CARRASCO, julgou parcialmente procedente o pedido por admitir que, após sentença de improcedência proferida nos autos da ação de Busca e Apreensão que lhe garantiu a posse do veículo objeto da garantia fiduciária e a consequente determinação de restituição do automóvel apreendido por força de decisão liminar, competia ao Banco “
proceder ao necessário para que a titularidade do bem permaneça/retorne ao Estado de origem, qual seja, Mato Grosso
”, o que não ocorreu, posto que não houve quitação dos IPVAs cobrados pelo Estado de São Paulo, incidentes sobre o veículo após indevida transferência de sua titularidade em favor da instituição financeira, e desautorizada vinculação do bem àquela unidade federativa; assim, a r. sentença ordenou ao Banco/apelante que “
proceda às medidas administrativas pertinentes junto ao órgão de trânsito competente, no Estado de São Paulo, para transferência da titularidade do veículo descrito na inicial para o nome da parte autora, sem ônus para esta, objetivando o retorno do CRLV/CRV para a base de dados do Detran do Estado de Mato Grosso, a fim de regularizar a documentação correlata
”, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada ao valor da causa, condenando-o, ainda, ao pagamento de R$ 6 mil, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, a título de indenização pelos danos morais causados ao autor, e, considerando a sucumbência recíproca, a sentença distribuiu, na proporção de 70% para o Banco/réu e 30% para o autor, os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 116636165).

O Banco/apelante discorre sobre a “
inexistência de falha na prestação de serviço
”, garantindo que cumpriu adequadamente sua obrigação “
de transferir o veículo para a UF de Mato Grosso em 29/01/2018
”, e sobre o “
excesso do valor da multa arbitrada
”, alongando-se, ainda, quanto aos “
parâmetros para apuração e quantificação do dano moral
” e concluindo ser exorbitante o valor condenatório, especialmente porque “
a parte autora não buscou os canais de atendimento do Banco, razão pela qual a propositura da ação demonstra mais o interesse em receber uma indenização do que solucionar eventual problema
”, e porque “
a decisão baseou-se na condição econômica do Banco, em vez de se atentar para a extensão do dano sofrido pela parte recorrida, o que confere caráter punitivo à indenização, hipótese não amparada por nosso ordenamento jurídico
” (sic – cf. Id. no 116636175 - Pág. 3/12).

Afirma, ainda, que os juros de mora devem incidir sobre o valor da condenação à indenização por danos morais somente a partir do arbitramento, que o autor/apelado “
decaiu da maior parte de seus pedidos
”, e, por fim, que “
é inadmissível a condenação em honorários em patamares tão elevados
” (sic – cf. Id. no 116636175 - Pág. 12/17).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para que seja reformada a r. sentença vergastada
” (sic – cf. Id. no 116636175 - Pág. 17).

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais dizendo que “
o Banco só cumpriu a determinação 09 (nove) meses depois, não sendo razoável a alegação de que não houve falha na prestação do serviço
”, e afirmando a adequação dos valores da multa cominatória e da condenação à indenização por danos materiais; ao final, roga pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 116636186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, leitura dos autos mostra que o Banco/apelante ajuizou ação de “
Busca e Apreensão
” contra o apelado (Proc. no 1000425-62.2016.811.0003), onde inicialmente deferido o pedido de liminar, com apreensão do veículo em 16/06/2016 e encaminhamento deste ao seu pátio, mas, ao final, em 01/09/2016, sobreveio sentença de improcedência do pedido e ordem de devolução do veículo (cf. Ids. no 1477875 e 1951021 dos autos da Busca e Apreensão).

Ocorre que, nesse ínterim, o Banco transferiu para si a titularidade do automóvel perante o órgão de trânsito do Estado de São Paulo, e, apesar de, após a sentença, ter restituído sua posse ao autor, não lhe restituiu a titularidade do automóvel, permanecendo este vinculado ao DETRAN/SP, fato que gerou cobrança de IPVA pelo Estado paulista no exercício de 2017 e, posteriormente, o ajuizamento da presente ação Cominatória.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para, entre outras medidas condenatórias, determinar
ao Banco/apelante que “
proceda às medidas administrativas pertinentes junto ao órgão de trânsito competente, no Estado de São Paulo, para transferência da titularidade do veículo descrito na inicial para o nome da parte autora, sem ônus para esta, objetivando o retorno do CRLV/CRV para a base de dados do Detran do Estado de Mato Grosso, a fim de regularizar a documentação correlata
”, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada ao valor da causa, e, agora, o Banco manifesta insurgência recursal fundada exclusivamente na assertiva de que “
cumpriu com a diligência de transferir o veículo para a UF de Mato Grosso em 29/01/2018
”, pelo que “
não há que se falar em falha na prestação de serviço,
(e)
não pode ser imputada nenhuma responsabilidade ao Banco, que adotou todas medidas necessárias para a transferência do veículo
” (sic – cf. Id. no 116636175 - Pág. 4).

Ocorre que, como bem pontuado pelo MM. Juiz, a ordem de restituição do automóvel apreendido contida na sentença proferida da ação de Busca e Apreensão envolve, por óbvio, a posse e também a titularidade do automóvel, com quitação de todos os débitos fiscais incidentes durante o período em que o veículo esteve registrado em nome do Banco. E o fato de a instituição financeira ter transferido “
o veículo para a UF de Mato Grosso em 29/01/2018
” não caracteriza fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor (CPC, 373, II), não constituindo óbice à procedência da pretensão cominatória nascida justamente em razão do débito tributário mencionado na inicial.

Assim, deve ser mantida a r. sentença apelada nesse ponto.

Quanto ao valor da multa diária fixada para o caso de não cumprimento da ordem de adoção das “
medidas administrativas pertinentes junto ao órgão de trânsito competente, no Estado de São Paulo, para transferência da titularidade do veículo descrito na inicial para o nome da parte autora, sem ônus para esta, objetivando o retorno do CRLV/CRV para a base de dados do Detran do Estado de Mato Grosso, a fim de regularizar a documentação correlata
”, no prazo de 30 dias, não diviso a alegada exorbitância.

É que, em razão da finalidade de constranger ao comprimento de uma obrigação, o valor da multa cominatória sempre deve ser expressivo a ponto de possuir força coercitiva e eficácia no caso concreto, embora não possa ser exagerado a ponto de causar enriquecimento imotivado da parte contrária, sendo que o CPC dá ampla margem de definição ao magistrado a depender do caso concreto, daí porque, “
para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade,
deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal
, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias
” (AgInt no AREsp 1189031/SP).

Esse é o posicionamento uniforme deste eg. TJMT:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL – (...) – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não havendo excesso no valor cominado. Tem-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de cominação das astreintes, em questões como a dos autos, com o fito de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação. O pagamento da multa somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razões para que seja afastada ou mesmo reduzida, sob pena de que, sendo fixada em valor irrisório, não possua a força cominatória necessária” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado –
RAI 1020967-37.2021.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - FIXAÇÃO MULTA DIÁRIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA MULTA - PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMITAÇÃO DO TETO MÁXIMO DA MULTA – POSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cediço que o objetivo da astreinte é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação. As astreintes têm amparo nos artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil e, pela natureza inibitória, deve ser aplicada suficientemente para forçar o comando judicial, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Na hipótese, a multa aplicada pelo Juiz singular se revela proporcional e razoável à obrigação imposta. Além disso, o prazo fixado é suficiente para cumprir o comando judicial, que consiste em comandos de suspensão dos débitos impugnados” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAI 1017022-42.2021.8.11.0000 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -

TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAI 1019082-85.2021.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados, ao que se evidencia, não contratados pela parte autora. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado –
RAI 1021503-48.2021.8.11.0000 - Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

Assim, não parece flagrantemente excessivo, desarrazoado ou desproporcional o arbitramento da multa cominatória em R$ 300,00; na verdade, cuida-se de “
quantum
”
comumente fixado em casos semelhantes, devendo, portanto, ser mantido.

No tocante à indenização por danos morais – frise-se que não há insurgência quanto à condenação, em si –, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Assim, não pode o Banco/réu/apelado validamente afirmar que “
a decisão baseou-se na condição econômica do Banco, em vez de se atentar para a extensão do dano sofrido pela parte recorrida, o que confere caráter punitivo à indenização, hipótese não amparada por nosso ordenamento jurídico
” (sic – cf. Id. no 116636175 - Pág. 9).

No caso, a ordem de restituição do veículo ao autor foi proferida em 01/09/2016 pela sentença que encerrou o processo de Busca e Apreensão (cf. Id. no 49023477), foi reforçada pela decisão deferitória do pedido de tutela de urgência proferida nesta demanda em 04/04/2017 (cf. Id. no 49023487), mas só foi cumprida em 29/01/2018 (cf. Id. no 116636179), mais de dois anos e três meses depois da primeira determinação e mais de nove meses depois da decisão liminar proferida na presente demanda.

Assim, considerando a extensão do dano causado ao autor e a notória capacidade financeira do Banco/réu, admito que o valor indenizatório fixado em R$ 6 mil não comporta a almejada minoração.

De acordo com pacífica jurisprudência do eg. STJ, os juros de mora incidentes sobre o valor da indenização por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, como no caso, devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ), mas, como a r. sentença fixou seu termo inicial na data da
citação e não houve interposição de recurso pelo autor, descabe a adequação desse ponto ao entendimento jurisprudencial em homenagem ao princípio “
non reformatio in pejus
”.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. (...) JUROS DE MORA. SÚMULA No 54/STJ. (...) 5. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. (Súmula no 54/STJ). 6. No caso,
as instâncias de origem estabeleceram a data da citação como termo inicial de incidência dos juros de mora
sobre a indenização devida,
descabendo
, em recurso especial exclusivo da parte requerida,
a adequação de tal entendimento
à inteligência da Súmula no 54/STJ,
sob pena de indevida reformatio in pejus
. 7. Agravo interno não provido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 1.656.091/RJ – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 12/4/2021, DJe de 16/4/2021 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE CHEQUE. (...). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 54/STJ. "REFORMATIO IN PEJUS". IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 7. Nos termos da Súmula n. 54 desta Corte Superior, "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". 8.
Tendo o acórdão estadual determinado a incidência dos juros moratórios a partir da data da citação do réu, mantêm-se seus termos para evitar "reformatio in pejus
". 9. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 695.167/SP – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 27/5/2019, DJe de 30/5/2019 –
grifei
).

Por fim, não se pode falar que o autor/apelado “
decaiu da maior parte de seus pedidos
”, pois a r. sentença apenas deixou de acolher o pedido de indenização por danos materiais referentes à alegada “
necessidade de realizar locação de um veículo similar ao seu pelo valor de R$ 250,00 a diária,
(...)
até que seja feita a transferência da propriedade ao Autor
” (sic – cf. Id. no 49023472 - Pág. 13), sendo, portanto, injustificável a modificação da forma de distribuição dos ônus sucumbenciais.

Já quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que, diversamente do afirmado pelo Banco, estes não foram fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, que é de R$ 104.495,00, mas sobre o valor da condenação, montante consideravelmente inferior àquele, daí porque também não se verifica a alegada exorbitância da remuneração ao causídico.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, “
in fine
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal, porque já arbitrados no patamar máximo.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022